Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. CRIME CONTINUADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 PELA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP, por sete vezes) e ameaça (art. 147, caput, do CP, por duas vezes), na forma do crime continuado (art. 71, caput, 1a parte, do CP) e em concurso material (art. 69, caput, do CP), fixando pena total de 14 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial fechado. O réu foi também condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização mínima por danos morais. 1.1. A defesa requer o reconhecimento de um único crime de estupro de vulnerável ou a aplicação da fração mínima pelo crime continuado, a absolvição pelo crime de ameaça por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e o direito de recorrer em liberdade. Pleiteia ainda o indeferimento ou a redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os crimes de estupro de vulnerável ocorreram em continuidade delitiva com a aplicação da fração máxima de aumento de pena; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; e (iii) analisar a adequação da dosimetria, incluindo o regime inicial de cumprimento da pena e a fixação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima nos crimes sexuais assume especial relevância probatória, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, sendo suficiente para embasar a condenação.
4. As provas demonstram que o réu praticou múltiplos abusos contra a vítima, de forma reiterada, ao longo dos anos, confirmando a configuração da continuidade delitiva e justificando a aplicação da fração máxima de 2/3, conforme a Súmula n. 659 do STJ.
5. A condenação pelo crime de ameaça encontra suporte na palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunhas e pelo temor efetivo que impediu a ofendida de relatar os abusos por anos, o que enquadra a conduta do réu naquela prevista no art. 147 do CP.
6. A dosimetria da pena observou critérios jurisprudenciais, com o aumento proporcional da pena-base em razão das consequências dos crimes, incluindo a depressão e ideação suicida da vítima.
7. O regime inicial fechado está corretamente fixado, considerando a pena aplicada e a natureza hedionda do crime de estupro de vulnerável, conforme a legislação vigente.
8. A indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo compatível com os prejuízos psíquicos sofridos pela vítima.
9. A manutenção da prisão preventiva é adequada diante da gravidade dos crimes e da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.